Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.
2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
3. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito.
4. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravada é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação.
5. As medidas cautelares já determinadas pelo juízo de origem, consistentes na indisponibilidade do imóvel objeto da discussão, depósito judicial das parcelas de um suposto acordo e manutenção dos valores já bloqueados via SISBAJUD têm condão de amenizar ou impedir eventuais prejuízo, assegurando o resultado útil do processo.
6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.